Tribunal: TJMT
Processo: 0040135-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
A CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA. E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 40135/2019
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – ARTIGO 173, I, DO CTN - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
“[...] 2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019)”.

AGRAVANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(S):
A CARLOS RIBEIRO & CIA LTDA. E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, pela ocorrência da decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e art. 173, I, do CTN.
Aduz o agravante que a CDA 20082984 já se encontra corrigida/alterada, na forma da decisão administrativa que reconheceu que houve a decadência dos fatos geradores do ano de 2009 permanecendo passível de execução o fato gerador relativo ao mês 01/2000.
Pugna pelo provimento do agravo para anular a decisão monocrática, visando o prosseguimento do feito em relação ao fato gerador 01/2000, já tendo excluído os demais fatos do ano de 1999 que, de fato, estavam decaídos.
Não foram apresentadas as contrarrazões.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o presente agravo interno foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, pela ocorrência da decadência do crédito tributário, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC e art. 173, I, do CTN.
De início, ressalto que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o agravo.
De outro lado, compete ao agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática mormente diante da inexistência de fato novo.
Aliás, a espécie revela, que as razões do agravo interno se limitam a mera reprodução dos argumentos explicitados no recurso interposto, que, por sua vez, foram enfrentados na decisão agravada.
In casu, inobstante o Fisco Estadual traga à baila a correção administrativa acerca da patente decadência dos créditos tributários relativos ao ano de 1999, entendo que a decisão por mim proferida não merece qualquer reforma.
Para melhor entendimento, destaco que em minha decisão tratei dos marcos temporais existentes, da seguinte forma:
“No demonstrativo de crédito tributário que integra a CDA estão registradas as seguintes datas: 10.02.1999, 10.03.1999, 10.05.1999, 10.06.1999, 10.07.1999, 10.08.1999, 10.12.1999, 10.01.2000 e 10.02.2000. [...] No caso destes autos, considerando-se a data mais recente de vencimento do imposto (10.02.2000) e aplicando-se a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, tem-se que o primeiro dia do exercício seguinte seria 1o.01.2001 e entre essa data, inclusive, e a data da constituição definitiva do crédito tributário (30.03.2006) hão decorridos mais de 05 (cinco) anos, o que significa que operou-se a decadência do crédito tributário”.
O inciso I, do art. 173 do CTN, estabelece que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
Efetivamente, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial será contado a partir da declaração do fato gerador, nos termos 154, § 4o do CTN. Se, todavia, o contribuinte não declara (e não paga), ipso fato, a contagem do prazo para a realização do lançamento de ofício correspondente segue a regra do art. 173, I do CTN, conforme preceitua o verbete sumular 555/STJ - verbis: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC/1973. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA FAZENDA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. ART. 173, I CTN. RESP 973.733/SC (RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA). DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como bem consignado na decisão agravada, não houve violação ao art. 535, II do CPC/1973. As questões postas a debate foram decididas com clareza, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, registre-se que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
2. A 1a. Seção do STJ, ao julgar o REsp. 973.733/SC, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, DJe de 18.9.2009, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), sedimentou o entendimento de que a decadência do direito de constituir o crédito tributário, nos casos em que houve lançamento de ofício pela Fazenda, será de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, consoante disposto no art. 173, I do CTN.
3. Na presente hipótese, o Tribunal de origem consignou que tratando-se de débito de ICMS relativo a janeiro/2002 e havendo o lançamento de ofício em 23.11.2007, não há falar em transcurso do prazo decadencial. Ademais, o acolhimento das alegações deduzidas no Apelo Nobre, especificamente sobre a existência ou não de entrega de declaração (GIA), ensejaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de Recurso Especial.
4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 592.629/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).
Desse modo, mesmo considerando a correção administrativa praticada pelo fisco, mostra-se incontroverso que ocorreu a decadência de todo o crédito tributário, já que entre a data do fato gerador 01/2000, com data de vencimento 10.02.2000 e a data de constituição definitiva do crédito, na data de 30.06.2006, operou-se, também, a decadência do crédito tributário (fls. 64/65), já que superado o decurso do quinquídio legal.
Ante o exposto, nego provimento o agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - REDATOR DESIGNADO